Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007001-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Competência, Correção Monetária, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), MARCIO FABIANO CECATTO - CPF: 550.218.321-15 (AGRAVADO), LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO - CPF: 920.551.091-20 (AGRAVADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (AGRAVADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (AGRAVADO), JOAO PAULO CECATTO - CPF: 003.603.511-40 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CECATTO - CPF: 003.603.511-40 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO - CPF: 920.551.091-20 (EMBARGANTE), MARCIO FABIANO CECATTO - CPF: 550.218.321-15 (EMBARGANTE), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE APRECIADA NA HIPÓTESE - TESES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão e nem reafirmar, em outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos e que não foram suficientes para reverter o resultado da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por MARCIO FABIANO CECATTO, LUCILENE LAMAISON FERRAZ CECATTO, ALCIDES CECATTO, TERESINHA LURDES CECCATTO e JOÃO PAULO CECATTO, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI.

Na ocasião, os embargantes, sem acusar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, apenas buscam rediscutir a questão esgrimada nos autos do recurso de agravo, bem como postular a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais e constitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, o embargante com o intento de rediscutir o resultado do Acórdão, sem apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios, também prequestiona os artigos 1o, III, da CF, art. 5o, III, da CF, da CF, art. 5o, XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF, art. 5o, LV, da CF.

Na mesma toada, prequestiona os artigos art. 63, § 2o, do CPC e 59 do CPC.

Dito isso, não se verifica qualquer vício a justificar o provimento do recurso.

Em primeiro lugar, o recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão e nem reafirmar, em outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos e que não foram suficientes para reverter o resultado da decisão recorrida.

Segundo, não há qualquer violação aos artigos constitucionais e infraconstitucionais destacados pelos Embargantes, máxime porque alguns dos dispositivos em questão sequer possuem qualquer correlação com a matéria julgada.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022